Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CRÉDITO DECORRENTE DA DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM. ARTIGO 3o, II, DA LEI 8009. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 3o, II, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada, para garantir o pagamento da dívida em hipóteses nas quais o crédito for decorrente da aquisição do imóvel, no limite dos valores constituídos em função do respectivo contrato.

2. A jurisprudência tem aplicado o dispositivo em tema para os casos nos quais a dívida é oriunda da desistência do contrato relativo à aquisição do imóvel. O entendimento busca impedir que o proprietário do bem deturpe a proteção legal, se beneficiando do imóvel em detrimento do prejuízo de terceiro de boa fé.

3. Recurso conhecido e provido.